Tribunal: TCU
Processo: 004.057/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5892/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.057/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Aparecida de Paula (XXX.550.886-XX); Erenice Piva (XXX.627.028-XX); Ivana Lomazzi Fontenele Fialho (XXX.062.601-XX); Lucas Mendes Lima (XXX.869.135-XX); Luis Ferreira de Moraes Filho (XXX.120.973-XX); Patricia Maria Barboza Honorato (XXX.209.139-XX); Paulo Andre Moreira Carvalho (XXX.446.122-XX); Thalis Brito Oliveira (XXX.320.836-XX); Vagner Manzini Mendonca (XXX.726.795-XX); Vanderlei dos Santos Moreira (XXX.953.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.